Tribunal: TJMT
Processo: 1023191-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1023191-45.2021.8.11.0000 – Várzea Grande
Agravantes: Patricia Miashiro de Araújo, Rafael Miashiro de Araújo e Rodrigo Miashiro de Araújo
Agravados: Espólio de Roberto de Araújo Filho
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Patrícia Miashiro de Araújo, Rafael Miashiro de Araújo e Rodrigo Miashiro de Araújo, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, nos autos de Inventário no 1034671-14.2021.8.11.0002, manejado em face do Espólio de Roberto de Araújo Filho, que indeferiu pedido de impugnação da nomeação da companheira do de cujus, como inventariante e o reconhecimento de conexão da demanda com a ação de divórcio em trâmite perante a 2a Vara de Família da citada comarca.
Inconformados, os agravantes requerem, em sede preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, cujo pedido ancoram na simples declaração de hipossuficiência.
Todavia, malgrado os argumentos lançados, não verifico nos autos elementos que evidenciem a presença dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, até porque a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para reconhecimento da ausência de recursos financeiros, que demanda prova cabal da alegada miserabilidade econômica, notadamente tendo em vista que o preparo recursal é equivalente a quantia de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos), que não se mostra excessiva sobretudo considerando a natureza da demanda que envolve a partilha de vários bens deixados pelo de cujus.
Desse modo, intimem-se os agravantes para no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar o feito, nos termos dos arts. 1.017, §3o e 932, parágrafo único, ambos do CPC, realizando o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso
P. I.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator